Tribunal: TJES
Processo: 5000883-62.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Piso Salarial; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000883-62.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MARTINS ROSA MUNIZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000883-62.2025.8.08.0008.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLENE MARTINS ROSA MUNIZ.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. ABONO COMPLEMENTAR. NATUREZA TRANSITÓRIA E INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA À INCIDÊNCIA DE REFLEXOS EM VERBAS ESTATUTÁRIAS (FÉRIAS E 13º SALÁRIO). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARLENE MARTINS ROSA MUNIZ, em face da sentença que, embora tenha reconhecido o direito à adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério, julgou improcedente o pedido de incidência de reflexos do "Abono Complementar" sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o abono possui natureza remuneratória e, portanto, deveria integrar a base de cálculo das verbas estatutárias (férias e 13º), defendendo uma distinção semântica entre os institutos de "integrar" e "incorporar", alegando que a lei vedaria apenas a incorporação definitiva, mas permitiria a integração temporária.

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o abono pago pelo Município para complementar o piso salarial deve repercutir no cálculo das férias e da gratificação natalina, à luz da legislação municipal instituidora da verba.

4. A Administração Pública rege-se pelo Princípio da Legalidade Estrita (art. 37, caput, da CF/88), só podendo agir conforme autorização legal. No caso, a Lei Municipal nº 1.563/2024 (e leis anteriores de teor similar), ao instituir o abono, estabeleceu em seu art. 4º vedação expressa e inequívoca, impedindo a utilização dessa verba para a base de cálculo de quaisquer outras vantagens ou benefícios, o que afasta a pretensão de reflexos em verbas estatutárias, conforme:
“O abono será pago somente aos servidores ativos descritos respectivamente nos arts. 1º e 2º desta Lei, em exercício efetivo, e
não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais
e fixação de proventos
nem incorporará a remuneração, a qualquer título ou cálculo de direitos estatutários
.”

5. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o abono foi criado como verba transitória e precária, destinada exclusivamente a cobrir a diferença momentânea entre o vencimento-base e o piso nacional. A tese recursal de distinção entre "integrar" e "incorporar" não se sustenta frente à literalidade da lei local, que veda ambas as figuras para fins de cálculo de direitos estatutários, como é o caso das férias e do 13º salário.

6. Importante ressaltar, que a sentença de origem já garantiu a recomposição do patrimônio jurídico da servidora ao determinar a correção do próprio vencimento-base para o valor do Piso Nacional, com os devidos reflexos retroativos. Como o 13º salário e as férias são calculados sobre a remuneração, a condenação principal já surtirá o efeito de corrigir os valores dessas verbas reflexas pela via correta, tornando o pedido de reflexos sobre o abono juridicamente inviável e economicamente redundante.

7. Assim, havendo vedação legal expressa para a repercussão do abono em outras verbas e tendo sido assegurada a correção do vencimento-base, a improcedência do pedido acessório é medida que se impõe.

8. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)